Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-92.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001088-92.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMBERG RAMOS SANTANA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO (OAB:BA42848-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NATUREZA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA PARTE AUTORA DE OPTAR PELA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização ajuizada em face de instituição financeira, ao reconhecer, de ofício, a incompetência do Juízo Comum para processamento da demanda, sob o fundamento de que a causa deveria tramitar perante o Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: se a competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais possui natureza absoluta ou relativa; e se é possível ao magistrado extinguir, de ofício, demanda ajuizada perante a Justiça Comum, ao fundamento de que a causa deveria tramitar no Juizado Especial. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/1995 não atribui natureza absoluta à competência dos Juizados Especiais Cíveis, sendo facultado à parte autora optar pelo ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial ou perante a Justiça Comum. 4. O art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995, ao prever que a opção pelo procedimento dos Juizados implica renúncia ao crédito excedente ao limite legal, evidencia a facultatividade do rito sumaríssimo. 5. O Enunciado nº 1, do FONAJE estabelece que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais Cíveis, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula nº 33/STJ. 7. Razões de conveniência administrativa e organização judiciária não autorizam a restrição do direito de ação nem afastam a disciplina legal da competência. 8. Configurado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais possui natureza relativa, constituindo faculdade da parte autora optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. 2. É vedado o reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Comum para determinar a tramitação obrigatória da causa perante o Juizado Especial Cível.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º, 101, §1º, 931 e 937, I; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I e §3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, Súmula nº 33; TJBA, Apelação Cível nº 8000010-34.2019.8.05.0063, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, publ. 15.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8002634-22.2020.8.05.0063, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 19.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001446-57.2021.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 28.06.2024, publ. 15.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8001088-92.2021.8.05.0063; Recorrente: ROSEMBERG RAMOS SANTANA; Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator